Tribunal: STF
Processo: ACO 822
Classe: ACO
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Ementa: Agravo interno em ação cível originária. 2. Direito Administrativo. 3. Convênios. Inscrição em cadastros federais de inadimplentes (Siafi/Cauc/Cadin). 4. Conflito Federativo. Competência do STF (art. 102, I, “f”, da CF). Jurisprudência sedimentada. 5. Ofensa ao princípio da colegialidade. Inocorrência. 6. Irregularidades na prestação de contas. 6. Existência de erro aritmético crasso na repactuação das metas. Possibilidade de análise pelo Poder Judiciário. Controle de legalidade dos atos administrativos. 7. Matéria decidida pelo TCU não infirmada pelo resultado deste feito, que se limita a analisar o cumprimento das metas. 8. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo interno desprovido. 10. Majoração dos honorários advocatícios a cargo da União (art. 85, § 11, do CPC).